Tribunal: TJSP
Processo: 0002502-82.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Prêmio de Incentivo – Pagamento de parcelas atrasadas, observada a referência do percentual recebido em atividade – Benefício declarado inconstitucional nos autos da ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 - Extinção da execução – Pretensão de reforma - Possibilidade – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Col. Órgão Especial desta Eg. Corte que não tem o

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Prêmio de Incentivo – Pagamento de parcelas atrasadas, observada a referência do percentual recebido em atividade – Benefício declarado inconstitucional nos autos da ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 - Extinção da execução – Pretensão de reforma - Possibilidade – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Col. Órgão Especial desta Eg. Corte que não tem o condão de afastar a exigibilidade do crédito e impedir o cumprimento do julgado – Interpretação restritiva do disposto no art. 535, §§5o e 7o, do CPC – Princípio da imutabilidade da coisa julgada – Extinção do processo afastada – Precedentes – Provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 0002502-82.2019.8.26.0506
Voto no 30.617
Registro: 2020.0000653695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002502-82.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante LUIZ AMÉRICO BELTRESCHI, é apelado IPM INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 0002502-82.2019.8.26.0506
Voto no 30.617
2
Apelação no 0002502-82.2019.8.26.0506
Apelante: Luiz Américo Beltreschi
Apelado: IPM Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto
Juiz: Dr. Gustavo Müller Lorenzato
APELAÇÃO
Cumprimento de sentença
Prêmio de
Incentivo
Pagamento de parcelas atrasadas, observada a
referência do percentual recebido em atividade Benefício
declarado
inconstitucional
nos
autos
da
ADI
no
2095312-76.2017.8.26.0000 - Extinção da execução

Pretensão de reforma - Possibilidade Inconstitucionalidade
reconhecida pelo Col. Órgão Especial desta Eg. Corte que não
tem o condão de afastar a exigibilidade do crédito e impedir o
cumprimento do julgado Interpretação restritiva do disposto
no art. 535, §§5o e 7o, do CPC Princípio da imutabilidade da
coisa julgada Extinção do processo afastada Precedentes
Provimento do recurso.
Trata-se de cumprimento de sentença movido por Luiz
Américo Beltreschi contra IPM Instituto de Previdência dos Municipiários de
Ribeirão Preto, para o fim de obter o pagamento de parcelas atrasadas a título de
Prêmio Incentivo, observada a referência do percentual de quando estava na ativa.
Conforme r. decisão de fl. 39, a execução foi extinta nos termos
do art. 924, I, c.c. art. 330, III, do CPC/15, considerando a declaração de
inconstitucionalidade do Prêmio Incentivo nos autos da ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000, em 14/09/2017, ocorrida antes mesmo do trânsito em
julgado do processo de conhecimento, em 02/03/2018.
Inconformado, apela o exequente e pugna pela reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 0002502-82.2019.8.26.0506
Voto no 30.617
3
julgamento. Sustenta, em síntese, que o título executivo judicial somente se torna
inexigível quando fundado em Lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Eg. Supremo Tribunal Federal, o que não é o caso. Afirma que ações rescisórias
propostas pelo executado têm sido rejeitadas sob esse fundamento e que o trânsito em
julgado do processo de conhecimento ocorreu antes do trânsito em julgado da ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000, na data de 09/05/2018, a partir de quando se tornou
vinculante o entendimento firmado pelo Órgão Especial (fls. 84/93).
O recurso não foi respondido (fl. 126).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso de apelação e lhe dou provimento.
No caso concreto, o Instituto de Previdência dos Municipiários
de Ribeirão Preto - IPM foi condenado ao pagamento do Prêmio de Incentivo ao
exequente, desde o momento em que passou à inatividade, no percentual que recebia
enquanto estava na ativa, observadas as diferenças vencidas.
Após o trânsito em julgado, foi iniciado o cumprimento de
sentença e o exequente apresentou demonstrativo do débito. Em seguida, o i.
magistrado a quo extinguiu a execução, considerando a declaração de inconstitucionalidade do Prêmio Incentivo nos autos da ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000, em 14/09/2017, ocorrida antes mesmo do trânsito em
julgado do processo de conhecimento, em 02/03/2018. Contra esta r. decisão, insurge-se
o exequente.
E com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 0002502-82.2019.8.26.0506
Voto no 30.617
4
A esse respeito, registro ter alterado meu posicionamento
anterior para adotar a tese de que o disposto no art. 535, §§5o e 7o, do CPC/15
(correspondente ao art. 741, parágrafo único, do CPC/73), a viabilizar o reconhecimento
de inexigibilidade de título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença, deve
ser interpretado de forma literal e restritiva, diante da garantia prevista no art. 5o, XXVI,
da CF/88.
Nesse sentido, confira-se: “A Primeira Seção do STJ, sob a
égide dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 08/2008,
no REsp 1.189.619/PE, de relatoria do Min. Castro Meira, DJe 2.9.2010, entende que
a norma do art. 741, parágrafo único, do CPC deve ser interpretada restritivamente,
porque excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, sendo necessário
que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do Supremo
Tribunal Federal, em controle concentrado ou difuso” (STJ. REsp no 1.665.484/RS.
Segunda Turma; Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 13/06/2017).
Assim,
apenas
as
declarações
de
inconstitucionalidade
proferidas pelo Eg. STF, em controle concentrado ou difuso, é que têm o condão de
impedir o cumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado em sentido
contrário, ou seja, fundada em Lei ou ato normativo considerado inconstitucional ou em
aplicação ou interpretação normativa tida pelo Eg. STF como incompatível com a
Constituição Federal.
Conforme já decidiu esta Col. Câmara: “...a relativização da
coisa julgada não admite interpretação extensiva para contemplar as declarações de
inconstitucionalidade exaradas pelos Tribunais de Justiça, sendo certo que, fosse
essa a intenção do legislador, este teria ressalvado expressamente essa possibilidade o
que não fez, não se aplicando ao presente caso o princípio da simetria” (Ap.
0007878-83.2018.8.26.0506; Rel. Des. LEME DE CAMPOS, j. 02/10/2019).
Diante desse contexto, a declaração de inconstitucionalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 0002502-82.2019.8.26.0506
Voto no 30.617
5
Prêmio de Incentivo pelo Col. Órgão Especial desta Eg. Corte, nos autos da ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000, não tem o condão de afastar a exigibilidade do crédito
reclamado pelo exequente e impedir o cumprimento do julgado.
Além disso, não se pode perder de vista que, neste caso
específico, o trânsito em julgado do processo de conhecimento (02/03/2018) ocorreu em
momento anterior ao trânsito em julgado da mencionada ADI (09/05/2018).
E o próprio Órgão Especial possui entendimento de que o efeito
vinculante da declaração de inconstitucionalidade em sede controle concentrado opera-
se com o trânsito em julgado da decisão.
Ou seja, “A conclusão que se extrai, segundo uma
interpretação sistemática dos dispositivos que regulam a matéria, é de que a eficácia
vinculante opera-se tão somente com o trânsito em julgado do v. aresto que examina
o mérito da ação direta de inconstitucionalidade, a teor do disposto no artigo 102, §
2o, da Constituição Federal c.c. artigo 28, caput e parágrafo único, da Lei no
9.868/1999, verbis (...) Como se vê, o texto constitucional atribui efeito vinculante
apenas às decisões definitivas de mérito proferidas nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, ao passo que
a publicação de que trata o artigo 28, caput, da Lei no 9.868/1999 é aquela realizada
em seção especial do Diário da Justiça dentro do prazo de dez dias, após o trânsito em
julgado da decisão prolatada em controle concentrado” (Reclamação no
2056340-03.2018.8.26.0000; Rel. Des. RENATO SARTORELLI, j. 01/08/2018).
No mesmo sentido, ainda:
AÇÃO RESCISÓRIA
PRÊMIO-INCENTIVO
LEI
COMPLEMENTAR
No
406/94,
QUE
INSTITUIU
O
BENEFÍCIO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO,
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL
PELO
ÓRGÃO
ESPECIAL Rescindibilidade de decisão fundada em lei ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 0002502-82.2019.8.26.0506
Voto no 30.617
6
ato normativo considerado inconstitucional, prevista no art.
525,
§15,
do
CPC,
que
se
aplica
apenas
às
inconstitucionalidades reconhecidas pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal Hipótese que não pode ser estendida para
as declarações de inconstitucionalidade proferidas no âmbito
estadual Ausência de fundamento legal para ajuizamento da
rescisória Ação julgada improcedente.
(TJSP; Ação Rescisória 2086443-56.2019.8.26.0000; Relator
(a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 3o Grupo de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019).
É o caso, portanto, de se afastar a extinção do processo e
determinar o regular prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora